Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702099-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JANAINA FARIAS PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por JANAINA FARIAS PEREIRA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em não fornecer tratamento de malformação arteriovenosa cerebral indicado por médico em hospital da rede pública de saúde. Alega que é portadora de doença denominada “MAV complexa frontoparietal” — má formação arteriovenosa decorrente de desvio dos vasos do sistema nervoso que pode provocar fortes dores de cabeça, déficit neurológico, desfalecimento e, eventualmente, levar o paciente a óbito. Afirma que em 17/11/2019 realizou cirurgia de “PO de embolização de MAV cerebral (Pariental E) pela Cirurgia Vascular do Hospital de Base do Distrito Federal”. Relata que “após a realização da cirurgia e alta hospitalar continuou seu tratamento, sendo acompanhada no ambulatório de Cirurgia Vascular do Hospital de Base. Contudo, no dia 09/01/2023, após consulta ambulatorial na cirurgia vascular do HBDF foi encaminhada para realização de cirurgia de URGÊNCIA de EMBOLIZAÇÃO para tratar da lesão acometida pela MAV COMPLEXA FRONTOPARIETAL DIREITA que já se encontra parcialmente embolizada”. Aduz que, apesar da necessidade urgente da cirurgia de embolização, sob pena de risco de ruptura e morte, “a marcação é realizada pelo Setor de Regulação e a fila de espera é muito longa, e o setor competente, não fornece nenhum tipo de documento formal, tão somente, informa verbalmente a Impetrante que esta deve aguardar sua vez, pois não existe previsão de marcação efetiva, mas uma mera expectativa de que ela um dia será chamada a realizar a cirurgia”. Argumenta ser de família de baixa renda, viver em situação de vulnerabilidade social e, devido à condição física e psicológica decorrente da patologia, não consegue dar continuidade às suas atividades cotidianas. Discorre sobre o cabimento do mandado de segurança e o direito do direito à saúde assegurado na Constituição Federal e na legislação do Distrito Federal. Ressalta que estão satisfeitos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência: há prova pré-constituída de que a realização de cirurgia de embolização é necessária; e o perigo da demora, posto que evidenciada a urgente necessidade declarada sob pena de risco de ruptura e morte. Por fim, afirma que “não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família”. Requer, ao final: a) concessão do benefício da gratuidade de justiça; b) concessão liminar da medida para determinar a realização de cirurgia de embolização; c) concessão da segurança com confirmação da medida para assegurar a realização da cirurgia e garantir a continuidade do tratamento. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). É o relatório. Decido. A impetrante afirma não dispor de condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações; requereu os benefícios da gratuidade de justiça. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV) O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC/2015). Estabelecida ainda a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), bem como assegurado eventual indeferimento quando não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o do CPC/2015). Nos termos do que tem prevalecido na jurisprudência deste Tribunal, adotado o critério objetivo estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que, atualmente, equivale a R$ 6.510,0 (seis mil quinhentos e dez reais). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE TODOS OS CUIDADOS E DILIGÊNCIAS A FIM DE LOCALIZAR A EXECUTADA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 1.1. Declaração de hipossuficiência da executada/agravante, extratos da conta-corrente no período de outubro/2020 a abril/2021, e recibo de declaração de imposto de renda do exercício 2021 que se mostram suficientes a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, razão de deferimento do benefício. ( )” (TJDFT. Acórdão 1405757, 07349586720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 21/3/2022). E a impetrante comprova a situação de hipossuficiência. Juntou aos autos cópia da CTPS (ID 43758460), demonstrando não haver registro; extrato de conta bancária (ID 43758461; ID 43758465), demonstrando não haver movimentação relevante, além de comprovantes de despesas (ID 43758462 a ID 43758464), o que, somado ao fato de se tratar de paciente que realiza tratamento na Rede Pública de Saúde, confere respaldo à alegação, não havendo, ademais, qualquer evidência em sentido contrário. Ante o exposto, defiro à impetrante o benefício da gratuidade de justiça. Satisfeitos os pressupostos, admito o mandado de segurança. Mandado de segurança é remédio constitucional (art. 5o, LXIX e LXX) previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Nos termos da Lei 12.016/2009, que disciplina o procedimento especial do mandado de segurança, a medida poderá ser concedida liminarmente quando demonstrada, mediante prova pré-constituída, a violação do direito líquido e certo do impetrante e estiverem satisfeitos os requisitos (artigo 7o, III) do relevante fundamento (fumus boni juris) e do risco de ineficácia da medida (periculum in mora). E a impetrante demonstrou ser portadora de malformação arteriovenosa cerebral complexa, já tendo, inclusive, passado por tratamento anterior na Rede Pública de Saúde (ID 42963170; ID 42963168; ID 42963171). Relatório assinado por médico da especialista em neurocirurgia vascular do Hospital de Base aponta ainda a premente necessidade de realização de procedimento para cura da lesão, por se tratar de paciente com “MAV Complexa Frontoparietal” já parcialmente embolizada, sob pena de risco de ruptura e morte. Informa ainda que a paciente segue aguardando autorização do procedimento (ID 42963167). Saúde constitui direito fundamental constitucionalmente assegurado. Além de inserida como direito social previsto no art. 6o da CF e garantida na ordem social por políticas sociais e econômicas que assegurem a universalização (art. 196 da CF), o seu conteúdo essencial apresenta-se intimamente conectado ao direito à vida e ao postulado normativo da dignidade humana. A obrigação do ente estatal de assegurar o direito saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, decorre de disposição constitucional cujas normas definidoras são dotadas de eficácia imediata. No mesmo sentido, a Lei 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, estabelece o dever do Estado de assegurar o acesso a saúde para todos os cidadãos: “Art. 2o. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.” No âmbito local, a Lei Orgânica do Distrito Federal prevê a obrigação do ente estatal de assegurar o direito a saúde: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o - A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o - As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. ( ) Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: ( ) II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204; Diante disso, é inquestionável o dever do Estado de assegurar a todos o direito à saúde, mediante o fornecimento de tratamento adequado aos que dele necessitam. Por outro lado, apesar da indiscutível demanda para realização de tratamentos na Rede Pública de Saúde, a organização e gestão de filas de espera deve guardar harmonia e previsibilidade para que as ações e serviços de saúde garantam a efetiva preservação desse direito, sob pena de esvaziamento de todo o arcabouço normativo. Assim, fixadas a existência do direito e o risco da demora, a tutela antecipada de urgência postulada no mandado de segurança deve ser concedida para assegurar a realização do procedimento na forma prescrita pelo médico na Rede Pública em prazo razoável ou, na impossibilidade de atendimento desta, em unidade da rede privada. Ante o exposto, defiro liminarmente a medida requerida e determino à autoridade coatora que realize a intervenção prescrita para a paciente JANAINA FARIAS PEREIRA, conforme solicitação médica, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, de preferência na unidade de saúde na qual ela já realiza tratamento (Hospital de Base), ou, não sendo possível, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento, ou, em caso de impossibilidade, em unidade da rede privada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 537, § 4o do CPC, por ora limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Na hipótese de realização do procedimento na rede privada, deverá a autoridade coatora providenciar o encaminhamento da paciente à unidade hospitalar apta à realização do procedimento no prazo já fixado, e o custeio do tratamento pelo Distrito Federal. Dou a esta decisão força de mandado. Intimem-se pessoalmente o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, e o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do DF, para cumprimento da presente decisão. Notifique-se e dê-se ciência à autoridade coatora nos termos do artigo 7o, incisos I e II da Lei 12.016/2009, requisitando informações no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 12 da Lei 12.016/2009). Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora